Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704223-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO CINCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal (interessada) contra decisão proferida ao ID 75297330, confirmada ao ID 81372511 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, no bojo do cumprimento de sentença manejado por Setor Total Ville – Condomínio Cinco em desfavor de Valdeir Elias de Jesus, em que o MM. Juízo a quo deferiu a penhora sobre o bem imóvel indicado pelo credor, ainda que existente contrato de alienação fiduciária, e determinou que a instituição financeira agravante informe “se já promoveu as medidas para consolidação de propriedade bem como para que forneça informação acerca do saldo devedor atual do contrato de mútuo garantido com a alienação fiduciária do imóvel em questão, elemento essencial para estabelecer o valor efetivo dos direitos de crédito do autor frente ao agente financeiro em caso de eventual redução da penhora a direitos de crédito.” Alega a agravante, em síntese, que existe crédito em seu favor, oriundo do contrato de alienação fiduciária em garantia firmado com a parte executada. Argumenta que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário. Defende, assim, a impossibilidade de penhora e alienação por hasta pública do bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, na qual a parte executada figura como devedora fiduciante. Salienta, outrossim, que, considerando que o contrato original foi pactuado entre a CEF e o executado, uma possível substituição contratual deve passar pelo crivo do credor fiduciário, não sendo, pois, obrigada a aceitar a transferência do bem e/ou a alteração do mutuário do contrato, mostrando-se incabível, ainda, a sobreposição da penhora dos direitos aquisitivos ao direito da credora-fiduciária. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para desconstituir a penhora sobre o imóvel que está alienado fiduciariamente à agravante. Preparo regular ao ID 23196896. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Embora vedada a penhora sobre o bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária em face do que dispõe o inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Sobre tema, destaca-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE CONJUNTA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO. SUBROGAÇÃO DO CRÉDITO. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO À EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 1.1. Caso a coisa pertença a terceiro garantidor, este será intimado sobre a constrição, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC. 1.2. A alienação de direito aquisitivo de bem, objeto de contrato de alienação fiduciária, somente será ineficaz em relação ao proprietário fiduciário, caso o mesmo não tenha sido intimado, de acordo com o art. 804, § 3o, do CPC. 2. Em razão da natureza jurídica do crédito conter garantia real, aliado à indivisibilidade do bem objeto da garantia, admite-se a penhora sobre o bem imóvel, com fundamento na norma do art. 835, § 3o, do CPC. 3. Na demanda em apreço, tendo a decisão recorrida resguardado o direito da credora fiduciária à subrogação do seu crédito no valor de eventual alienação ou adjudicação do bem imóvel, com preferência ao crédito da Exequente, e não havendo quaisquer atos de alienação do imóvel, não se verifica violação aos direitos da credora fiduciária. Decisão mantida. 4. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1311920, 07178263120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária. 2. Negou-se provimento ao agravo. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1310740, 07092781720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Desse modo, tendo em vista não estar demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso, mostra-se adequado o indeferimento do efeito suspensivo. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora